Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM SUA TOTALIDADE. ERRO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado que interpôs face a sua deserção. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida face a inobservância dos elementos nos autos, uma vez o preparo na justiça comum obedece a valor padrão, devendo ser observado com atenção os documentos ID 21602053-21602056 que comprovam a emissão das guias e respectivos pagamentos, o que afasta a conclusão de que o valor da causa possuía valor zero.

II. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

III. Ao militar no âmbito dos juizados especiais os patronos devem se atentar ao regramento próprio deste microssistema, em especial ao preparo recursal, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.

IV. Ademais, a responsabilidade de atendimento e preenchimento dos requisitos extrínsecos objetivos para conhecimento do recurso é de exclusividade da parte recorrente, em especial o valor atribuído à causa, que consta da petição inicial.

V. A detida análise dos documentos ID 21602053-21602056 atesta o erro no seu preenchimento e consequente recolhimento das custas em valor inferior ao devido. Isso porque no momento da emissão das guias é ônus do advogado indicar o adequado valor da causa para que seja apurado o montante devido. Todavia, o preparo foi recolhido mediante atribuição da causa com valor incorreto, ao estipular a quantia de R$ 0,00 (ID 21602053 – campo “Valor da causa”: R$ 0,00), quando na verdade o valor da causa é de R$ 4.400,00.

VI. Ainda que a parte agravante sustente que o preparo na justiça comum obedece a valor padrão, destaca-se que as custas recursais compreendem o pagamento de duas guias, sendo uma com valor fixo para a interposição do recurso (guia recursal), cujo valor na época era de R$ 17,32 e outra que corresponde às demais despesas processuais, em consonância com o valor da causa, que é denominada na guia emitida como “guia inicial”. Todavia, ao atribuir à causa o valor R$ 0,00 o sistema promoveu os cálculos para a emissão da guia inicial com fulcro em tais informações, resultando na emissão do documento indicando o valor devido de R$ 84,28, sendo inferior ao total face a não indicação do adequado valor da causa.

VII. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Não preenchendo, portanto, o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

X. Retornem os autos para análise do recurso inominado da parte autora, face a decisão ID 24387136.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.